Tribunal: TJDFT
Processo: 0744216-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DAS PASSAGENS PELO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE REEMBOLSO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de suspensão da ação formulado pela requerida (ID 56954152), sob alegação de que foi deferido o pedido de recuperação judicial da empresa. O enunciado 51 do FONAJE prevê que “os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”.
2. Narra a autora que adquiriu passagens aéreas, trechos Brasília/DF a Lisboa/Portugal, com embarque em 13/06/2022 e retorno em 08//07/2022, entretanto em meados de maio de 2022, encaminhou um e-mail à ré informando seu interesse em cancelar as reservas em razão de superveniente gestação de alto risco, solicitando o respectivo reembolso. Narra que a empresa ré se negou a reembolsar os valores ao argumento de que a categoria adquirida não permitia devolução. Pede a devolução dos valores correspondentes as passagens (R$ 5.080,13) e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
3. Contestada a ação, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré a restituir à autora o valor das passagens aéreas (R$ 5.080,13).
4. Recurso interposto pela autora requerendo exclusivamente a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. A negativa de reembolso de quantia pretendida por si só não é capaz de gerar mácula à dignidade e honra da parte autora, especialmente porque os pedidos de modificação ou cancelamento das passagens pelo consumidor obedecem a regras tarifárias que são definidas no momento da aquisição. Nesse sentido, a jurisprudência do e. STJ: AgInt no AREsp 2088130 / SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Publicação DJe 26/08/2022; REsp 1796716 / MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Publicação DJe 29/08/2019; AgInt no AREsp 1228249 / DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , Publicação DJe 19/06/2018.
7. Ressalto que a compensação a título de danos extrapatrimoniais, salvo as situações de dano in re ipsa, situação em que se presume a violação aos direitos da personalidade, exige-se a demonstração do dano e em que consistiu a lesão aos direitos personalíssimos. E, de acordo com o ordenamento processual, o ônus da prova cabe a quem alega. A autora não demonstrou, minimamente, a ocorrência do dano extrapatrimonial alegado. A vida em sociedade possui como componente natural, determinadas situações desagradáveis, porém, não se pode admitir que qualquer aborrecimento, por mínimo que seja, justifique o reconhecimento do dano moral. Como destacado na sentença, “(...) os aborrecimentos relatados pela autora na petição inicial são daqueles próprios do cotidiano, não estando presentes, assim, os requisitos para a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.”
8. Assim, não restou demonstrado que a autora tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
9. Por fim, apesar de ser possível atribuir-se a reparação por danos morais, adotando a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor, não é todo o tempo perdido que enseja a reparação moral, mas tão somente aquele decorrente de situações reiteradas e que demandem excessiva quantidade de tempo desperdiçado para a solução. Na hipótese dos autos, não ficou evidenciado que a autora tenha experimentado situação semelhante ao buscar resolver o problema, muito embora tenha promovido solicitações e reclamações, via e-mail, junto a empresa. A autora aponta providências necessárias à solução da questão, mas não especifica o tempo gasto para tanto, tampouco o prejuízo em suas atividades cotidianas, razão pela qual não se justifica a pretensão da reparação do dano moral.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95, com súmula de julgamento servindo de acórdão,
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.